Tribunal: TJSP
Processo: 1006745-33.2018.8.26.0071
Classe: Embargos / Voluntária
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco na indicação do cargo do embargante e lei correlata. Correção. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Acórdão que analisou expressamente o ponto indicado. Descabimento. Embargos rejeitados.